Tribunal: TJSP
Processo: 1001625-79.2019.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
*SEGURO – Ação regressiva - Indenização securitária - Distúrbios em rede de distribuição de energia elétrica ocasionados por oscilação de tensão em razão de chuvas (raios), acarretando a danificação de diversos aparelhos e equipamentos dos segurados da autora – Suficiência da prova documental produzida para o convencimento do Juízo - Descargas atmosféricas que não constituem fatos imprevisíveis

Ementa:
*SEGURO – Ação regressiva - Indenização securitária - Distúrbios em rede de distribuição de energia elétrica ocasionados por oscilação de tensão em razão de chuvas (raios), acarretando a danificação de diversos aparelhos e equipamentos dos segurados da autora – Suficiência da prova documental produzida para o convencimento do Juízo - Descargas atmosféricas que não constituem fatos imprevisíveis e, portanto, não podem ser consideradas como excludentes de responsabilidade, porquanto inseridas no risco interno da atividade da ré - Responsabilidade objetiva da concessionária de energia - Oscilação de tensão que deu causa aos danos noticiados, os quais deveriam ser evitados com o uso de tecnologia adequada - Falha na prestação do serviço verificada - Eventual perícia técnica nos aparelhos e equipamentos danificados que não seria possível, visto que eles não mais se encontram na posse dos segurados, seja porque houve sua substituição, seja porque já foram consertados – Desnecessidade da realização de pedido administrativo para o ressarcimento dos danos - Art. 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe ao próprio direito de ação, constitucionalmente previsto – Preliminar de falta de interesse processual afastada - Comprovação documental, pela seguradora demandante, dos danos e dos respectivos pagamentos dos prêmios aos segurados - Sub-rogação da seguradora nas prerrogativas de seus segurados, inclusive na condição de consumidor – Incidência ao caso das disposições do CDC - Dever da concessionária de ressarcir os valores pagos pela autora - RECURSO NÃO PROVIDO.*